Tribunal: TJPA
Processo: 0801623-47.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801623-47.2021.8.14.0040

APELANTE: FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA EMENTA DO ACÓRDÃO. CORREÇÃO SEM ALTERAÇÃO DO MÉRITO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Francisca Ferreira dos Santos contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, proferido em Apelação interposta nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais.

A embargante sustenta a existência de erro material no acórdão, que menciona indevidamente uma Ação de Repetição de Indébito ajuizada por terceiro, comprometendo a clareza e coerência da decisão.

Requer a correção do julgado para que reflita fielmente o conteúdo dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há erro material na ementa do acórdão e se a correção é cabível sem alteração do mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração são cabíveis para corrigir erro material, conforme prevê o art. 1.022, III, do CPC.

Constatado o erro material na ementa do acórdão, sem impacto na fundamentação e na conclusão do julgamento, impõe-se a sua correção para garantir a exatidão do julgado.

A retificação da ementa não implica reexame da matéria decidida, mas apenas ajusta a redação do acórdão aos fatos do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos para corrigir erro material na ementa do acórdão, sem alteração do mérito.

Tese de julgamento
:

O erro material em acórdão pode ser corrigido por meio de Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022, III, do CPC, desde que não implique modificação do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.642.035/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 23.06.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.516.321/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 11.12.2019.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Francisca Ferreira dos Santos
contra o acórdão proferido pela
2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, que julgou a Apelação interposta nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais.

A embargante alega que o acórdão contém trechos que não correspondem ao processo originário, citando como exemplo a menção a uma “Ação de Repetição de Indébito” proposta por Jorge Luis de Almeida Gomes contra a Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A, sendo que a demanda em questão refere-se a ação ajuizada pela própria embargante, com pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais

.

Sustenta, portanto, a existência de erro material e contradição no julgado, requerendo que seja corrigida a decisão para que reflita fielmente o conteúdo dos autos

.

Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão constante nos autos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Admissibilidade

Os presentes Embargos de Declaração preenchem os requisitos de admissibilidade, pois foram interpostos
tempestivamente
e visam à correção de
erro material
na ementa do acórdão recorrido, nos termos do artigo
1.022, inciso III, do Código de Processo Civil
.

Assim, conheço dos embargos.

II – Mérito

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para:

I
– esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
– suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juízo deveria se manifestar de ofício ou a requerimento;

III
– corrigir erro material.

A embargante sustenta que o acórdão recorrido contém partes que não dizem respeito à lide, mencionando-se indevidamente uma Ação de Repetição de Indébito ajuizada por terceiro. Afirma que essa inconsistência compromete a clareza e a coerência da decisão, gerando prejuízo à parte

.

Após análise, constata-se que
o erro material de fato ocorreu
, restringindo-se à
ementa do acórdão
, sem comprometer a fundamentação e a conclusão do julgamento.

Dessa forma, a correção se impõe, garantindo
a exatidão do julgado
, sem qualquer alteração do mérito da decisão, da seguinte forma:

“Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA E CORTE INDEVIDO DE ENERGIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Francisca Ferreira dos Santos contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais movida contra a Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

A apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção de provas.

No mérito, alega cobrança abusiva nas faturas de energia elétrica entre agosto de 2019 e julho de 2020, corte indevido de energia em agosto de 2020, continuidade de cobranças durante o período de suspensão do serviço e prejuízos morais e materiais decorrentes das interrupções no fornecimento.

Requer a reforma da sentença para declarar a inexistência do débito dos meses de agosto e setembro de 2020, o refaturamento dos valores cobrados entre agosto de 2019 e julho de 2020 e a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide;
(ii) determinar se as cobranças impugnadas e a suspensão do fornecimento de energia caracterizam abusividade, ensejando a declaração de inexistência de débito e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide é admissível quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando os elementos constantes dos autos forem suficientes para a formação do convencimento do juiz, nos termos do art. 355, I, do CPC.

O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias ao deslinde do feito, conforme art. 370 do CPC. No caso, a prova documental apresentada foi considerada suficiente, não havendo demonstração de prejuízo à parte recorrente.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, cabendo ao consumidor comprovar o defeito na prestação do serviço, o dano e o nexo causal.

A apelante não demonstrou irregularidade nas cobranças ou falha no medidor de energia, tampouco apresentou prova de que os valores cobrados estivessem em desacordo com o consumo real.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica foi motivada por inadimplência da consumidora e ocorreu de acordo com a legislação aplicável, não configurando ato ilícito passível de indenização.

As faturas referentes aos meses de agosto e setembro de 2020 foram desativadas por acordo no PROCON, o que tornou prejudicado o pedido de inexistência do débito correspondente.

A ausência de comprovação de ato ilícito da concessionária afasta a configuração de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do magistrado.

A concessionária de energia elétrica pode suspender o fornecimento por inadimplência, desde que observados os requisitos legais, sem que isso configure dano moral ao consumidor.

O consumidor deve comprovar a irregularidade na cobrança para que seja declarada a inexistência de débito ou determinado o refaturamento das contas de energia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, I, 370 e 371; CDC, arts. 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1835494/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 28.08.2020; STJ, AgInt no REsp 1774909/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 01.04.2020; TJ-BA, APL nº 8023590-85.2019.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Quarta Câmara Cível, DJ 01.07.2021; TJ-GO, Apelação Cível nº 0519423-52.2019.8.09.0051, Rel. Des. Orloff Neves Rocha, Primeira Câmara Cível, DJ 26.01.2021.”

Conclusão

Diante do exposto,
acolho os Embargos de Declaração
,
corrigindo a ementa do acórdão
, de modo que reflita corretamente os fatos e fundamentos do processo, sem modificação do conteúdo decisório.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 26/03/2025